Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0738604-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JORAN LUCAS FERREIRA ORNELAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S. A. contra a r. decisão de ID 140946952, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Joran Lucas Ferreira Ornelas. Na r. decisão, o d. Juízo indeferiu a realização de consulta na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via INFOJUD, e no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, para verificar, respectivamente, a existência de bens imóveis e de ativos vinculados ao CPF do executado, ora agravado, nos seguintes termos: [...] este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD (IDs. 60107784 e 60107785). Entendo que é desnecessária a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) quando já realizadas pesquisas INFOJUD. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema INFOJUD, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. Ademais, conforme informações do Banco Central do Brasil, o CCS é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus respectivos correntistas e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. Diversamente das bases e sistemas à disposição do juízo, utilizados para pesquisa de ativos financeiros mantidos pela parte devedora, o acesso ao CCS não é disponibilizado ao Poder Judiciário, nada obstando, todavia, que, caso vislumbre alguma mínima utilidade, promova o credor a referida pesquisa, com seus próprios recursos. Assim, não se mostra de utilidade prática o deferimento de consulta ao sistema CCS, posto que o referido banco de dados, para além de não constituir sistema oficial disponibilizado ao Juízo, não contempla dados de valores, de movimentação financeira, tampouco de saldos em contas ou aplicações, não se prestando, por conseguinte, como meio adequado a permitir a constrição patrimonial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 140549589. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, eis que já decorrido o período de suspensão fixado nos termos da decisão de ID. 60540226 (03/04/2020). (ID 140946952 do processo originário – grifo no original). Em suas razões recursais (ID 41283900), o agravante informa que promoveu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do executado, ora agravado, sem êxito, e que a realização das pesquisas solicitadas constitui medida essencial ao prosseguimento da demanda, especialmente porque a não localização de bens ou valores penhoráveis suficientes à satisfação da dívida acarreta o início da fluência do prazo prescricional. Destaca que o acolhimento do pedido não causa qualquer dano ao agravado ou ao Poder Judiciário. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o envio dos autos ao arquivo provisório e a consequente fluência do prazo prescricional; e b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de Primeiro Grau e determinar a realização das pesquisas conforme requerido. Preparo recolhido (IDs 41283903 e 41283904). É o relato necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. De início, salienta-se que a Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil – BACEN estabelece, no art. 2o, que o CCS-BACEN consiste em sistema informatizado destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.1 Verificando as informações disponibilizadas na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, observa-se que o CCS-BACEN tem como objetivo principal “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. Além disso, foi registrado que “o Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações”.2 Quanto à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta no sítio eletrônico da Receita Federal que esse é o [...] instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.3 Assim, verifica-se que o referido serviço visa o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes com vistas ao cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o processo trata de execução de Cédula de Crédito Bancário distribuída em 2016 em que o banco exequente, ora agravante, requer o pagamento da quantia atualizada de R$ 576.252,32(quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) conforme planilha de ID 140549591 do processo originário. Com o intuito de localizar bens do devedor, foram realizadas as seguintes diligências: consulta aos sistemas BACENJUD em 8/2/2017 e 14/10/2019 (ID’s 17643184 e 47375202 do processo originário) e RENAJUD em 16/2/2017 e 20/3/2020 (ID’s 17643196 e 60107786 do processo originário); e bloqueio de ativos financeiros no importe de R$ 644,11 (seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), conforme decisão de ID 47374856 do processo originário. A quantia bloqueada foi transferida para a conta do agravante em cumprimento à decisão de ID 60540226 do processo de origem, que também suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante a suspensão processual, foi expedida certidão de averbação, nos termos do art. 828 do CPC, conforme documento de ID 63616349 do processo originário, e realizada pesquisa de ativos via SISBAJUD, em 25/6/2021 (ID 96449346 do processo originário). Contudo, apesar do esforço do agravante, não foram localizados bens para a satisfação da dívida em execução. Além disso, importa ressaltar que a consulta ao CCS-BACEN não se adequa, em uma primeira análise, à situação observada nos autos de origem, pois não irá propiciar proveito econômico direto para a satisfação do crédito em execução, visto não ser ferramenta de penhora judicial. Destaque-se que a utilização da consulta via Sistema SISBAJUD, que utiliza a mesma base de dados do Sistema CCS-BACEN, permite a identificação de valores existentes e o seu bloqueio de forma imediata, se mostrando mais eficaz, tanto que foi feita pelo d. Juízo a quo, conforme ID 96449346 do processo originário. Importante ressaltar, por fim, que não foram demonstrados nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado, capaz de justificar a promoção de outras consultas pelo d. Juízo de Primeira Instância. Seguem julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. Na hipótese, contudo, o Juízo a quo efetuou consultas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e ERIDF em 26/3/2021, as quais resultaram infrutíferas. Assim, verificada há pouco mais de 1 (um) ano a inexistência de imóveis em nome do executado, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1601638, 07183964620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no Pje: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD – DOI. CIRCULAR N. 3.347/2007, BCB. INEXISTÊNCIA DE DADOS DE VALOR, DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DE SALDOS DE CONTAS E APLICAÇÕES NO CCS. PESQUISA SEM PROVEITO ECONÔMICO AO AGRAVANTE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PESQUISA DOI DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601596, 07140002620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no Pje: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo acrescentado). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, diante disso, dispensa-se a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2007/pdf/circ_3347_v2_P.pdf. Acesso em 23/11/2022. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/. Acesso em 23/11/2022. [3] Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm. Acesso em 23/11/2022.